Tribunal: TJDFT
Processo: 0724226-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724226-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANA SOUZA PERAZZO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVANA SOUZA PERAZZO em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de obrigação de fazer (n. 0702437-10.2024.8.07.0018), indeferiu tutela provisória de urgência. A decisão agravada possui o seguinte teor: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por IVANA SOUZA PERAZZO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os produtos de marca específica BISALIV POWER FULL 1:100 - CBD 20mg/ml, THC &lt; 0,3% e BISALIV POWER FULL 1:1 - CBD 10mg/ml, THC 10mg/ml, não padronizados para dispensação no SUS, ID 197347276. Emenda à inicial, ID 194555130. Laudo médico Complementar ID 194555138. Negativa Administrativa, ID 197347276. Autos relatados na decisão ID190949794. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal; (II) trata-se de fármaco não padronizado pelo SUS e (III) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, os produtos de marca específica BISALIV POWER FULL 1:100 - CBD 20mg/ml, THC &lt; 0,3% e BISALIV POWER FULL 1:1 - CBD 10mg/ml, THC 10mg/ml, registrados na ANVISA como produto, e não padronizados para dispensação no SUS, ID 197347276. Petição inicial, ID 190382574. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 2890 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2890.pdf/view) e 2868 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2868.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido, para o tratamento de quadro clínico semelhante ao da parte autora (Fibromialgia). De outro lado, no relatório ID 194555138, o(a) médico(a) assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...) A Agravante aduz que foi diagnosticada com fibromialgia há 21 anos e que apresenta sintomas persistentes como fadiga, dificuldade de concentração e memória, além de dores crônicas, principalmente nas articulações, o que lhe causa limitação de mobilidade. Acrescenta que também desenvolveu ansiedade, depressão e alteração no humor. Assevera que foi submetida a tratamento com medicamentos que não provocaram a melhora em sua saúde e que, com a necessidade de aumento de dosagem, há a possível provocação de toxicidade em seu organismo. Argumenta que não pode continuar a fazer uso da medicação atual e que a única forma de evitar o dano de intoxicação por alta dosagem medicamentosa e controlar os sintomas da doença é utilizar medicamento à base de cannabis (BISALIV POWER FULL). Sustenta a eficácia do medicamento, ao tempo em que salienta que sua importação é permitida pela ANVISA. Ressalta, ainda, que a medicação requerida possui alto custo e que lhe é inviável adquiri-la. Defende, enfim, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, ao fundamento de que o tratamento é indispensável e urgente. Requer, assim, a reforma da decisão e a concessão de tutela antecipada para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer os medicamentos BISALIV POWER FULL 1:100 - CBD 20mg/ml, THC &lt; 0,3% e BISALIV POWER FULL 1:1 - CBD 10mg/ml, THC 10mg/ml, enquanto perdurar o tratamento. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inciso I do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. A Agravante é beneficiária da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de requerimento de concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte agravada seja obrigada a custear tratamento com o uso dos medicamentos à base de cannabis, não padronizados pelo SUS, mas registrados na ANVISA como produto: BISALIV POWER FULL 1:100 - CBD 20mg/ml, THC &lt; 0,3% e BISALIV POWER FULL 1:1 - CBD 10mg/ml, THC 10mg/ml. A Agravante alega, em suma, que sofre com os sintomas de fibromialgia e que o seu atual tratamento pode lhe provocar toxidade medicamentosa, com sequelas à sua saúde, razão por que seria imprescindível o fornecimento dos medicamentos à base de cannabis, dada a sua incapacidade financeira de adquiri-los. É oportuno lembrar que a antecipação da tutela recursal é instrumento excepcional, pois afasta o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, somente quando suficientemente demonstrados, não somente a plausibilidade jurídica do pedido, mas também o risco de dano, é possível deferir a medida antecipatória, nos termos do art. 300 do CPC. A Agravante traz aos autos laudo médico, receita médica e comprovante de cadastro do produto para importação (ID 60249610). O relatório médico (ID 60249612), por sua vez, descreve que “a terapêutica canabionide não é a cura definitiva para as patologias, mas pode melhorar a qualidade de vida da paciente”. Salienta que seria imprescindível e urgente a medicação indicada, “pois há riscos de efeitos colaterais, assim como não alcançar os resultados almejados”. Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante (TEMA 106/STJ), definiu a exigência de requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Por outro lado, os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indicam a necessidade de elaboração de nota técnica prévia à decisão liminar, a fim de se apurar a evidência científica do tratamento pretendido e a caracterização da urgência/emergência. Confira-se: ENUNCIADO No 18 - Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 - Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Assim, a configuração da probabilidade do direito somente é possível ante a manifestação técnica favorável do NATJUS/TJDFT, aliado ao comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Na presente hipótese, tais circunstâncias não foram demonstradas, notadamente porque nas Notas Técnicas 2890 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-epareceres/natjusdf/2890.pdf/view) e 2868 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2868.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do medicamento requerido, em hipóteses de quadro clínico semelhante ao da Agravante. Portanto, é forçoso concluir que o conjunto probatório, no momento processual, não permite identificar a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado ou o perigo de dano, ante a ausência de prova suficiente quanto à eficácia do tratamento e quanto à urgência de fornecimento do medicamento. Assim, antes de exercido o contraditório e a ampla defesa, não é possível obrigar o Agravado a custear o tratamento pretendido. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024 13:59:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador